Tribunal: TJMT
Processo: 0001873-33.2020.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001873-33.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES - CPF: 062.043.991-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESUELSON DA GUIA CAMPOS - CPF: 715.314.761-63 (APELANTE), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001873-33.2020.8.11.0008

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES, JESUELSON DA GUIA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DE PAULO
– ABSOLVIÇÃO – AUTORIA DO TRÁFICO NÃO EVIDENCIADA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA COM OS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – PROVAS INSUFICIENTES QUE VINCULEM O ENTORPECENTE COM O RÉU PAULO – APREENSÃO DE 26 GRAMAS DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 QUE SE IMPÕE –
APELO DE MAYCON
– COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – RÉU QUE POSSUÍA 18 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
RECURSO DE JESUELSON
– ABSOLVIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE TRANSPORTAVA DROGA JUNTAMENTE COM MAYCON – ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SEU PODER [NA CINTURA] – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido na residência do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes. Se o réu possuía 18 anos à época dos fatos, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa é medida impositiva.

Mostra-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório, sendo coerente e seguro, comprova a responsabilidade penal atribuída ao agente.

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos réus, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Carece de interesse recursal se o pedido formulado no corpo da apelação já foi acolhido em primeiro grau de jurisdição [isenção das custas processuais].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001873-33.2020.8.11.0008

APELANTE: PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES, JESUELSON DA GUIA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por PAULO SÉRGIO LOPES DA SILVA, MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES e JESUELSON DA GUIA CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, impondo ao
primeiro
à pena de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, em regime fechado, ao
segundo
à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, e ao
terceiro
à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1050 (mil e cinquenta) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA requer a absolvição, alegando que não possuía qualquer vínculo com o entorpecente encontrado em poder dos corréus, em via pública, sem olvidar que os mesmos eximiram seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Subsidiariamente, almeja: a) a redução da pena-base para o mínimo legal ou a aplicação do patamar de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos legais; c) a alteração do regime fechado para o semiaberto, porquanto inexiste nos autos documento que comprova ser reincidente.

MAYCON DOUGLAS COSTA requer a compensação da agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, como também a redução da pena em decorrência da atenuante da menoridade relativa, além da isenção das custas processuais.

JESUELSON DA GUIA CAMPOS almeja a absolvição, sob a assertiva de que não tinha conhecimento que o corréu Maycon transportava drogas consigo,
“o que soube, tão somente, após a abordagem policial”
. Alternativamente, pede: a) a redução da pena basilar para o mínimo legal, tendo em vista a negativação inidônea da conduta social e personalidade; b) a isenção das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso de MAYCON para reduzir a pena em razão da atenuante da menoridade relativa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no mesmo sentido da manifestação do órgão ministerial de primeiro grau.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001873-33.2020.8.11.0008

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) no dia 09/04/2020, por volta das 22h40min, no Trevo Barra Álcool, situado na Avenida Marechal Rondon, Bairro Zona Rural, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados, de maneira consciente e voluntária, estavam guardando, substância entorpecente, consistente em 02 (duas) porções grandes de maconha, pesando 709 g (setecentos e nove gramas) e 21 (vinte e uma) porções pequenas de maconha, pesando 26g (vinte e seis gramas) (...).

Segundo apurado, os policiais militares tinham informações que no Bairro Jardim Alvorecer estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, dessas informações, eram relatados os nomes dos acusados como membros de uma organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo eles: Maycon Douglas Costa Lopes (Vulgo: “KIKO”), Jesuelson da Guia Campos (Vulgo: “CHICLETE”) e Paulo Sérgio (Vulgo: “PANDA”).

Na data dos fatos, os policiais foram informados que o acusado Paulo estava planejando o abastecimento do comércio de drogas nesta cidade, que Maycon e Josuelson teria ido até a cidade de Nortelândia/MT buscar entorpecentes para realizar o comércio nesta urbe. Diante destas informações, os policiais militares fizeram rondas na Avenida Marechal Rondon, momento em que, visualizaram nas proximidades do trevo da Barra Álcool, os acusados em uma motocicleta com as mesmas características repassada pelo denunciante. Foi dado a ordem de parada através de sinais sonoros e luminosos, sendo negado a parada pelos acusados, iniciando um breve acompanhamento conseguindo abordá-los logo em seguida.

Na revista pessoal no acusado Jesuelson, o condutor da motocicleta, os policiais militares lograram êxito em encontrar, 01 (uma) porção grande de maconha e certa quantia em dinheiro. Quando revistaram o acusado Maycon Douglas, foi localizado junto ao seu corpo outra porção grande de maconha
. Os acusados relataram para os policiais que, foram para a cidade de Nortelândia/MT buscar os entorpecentes com a pessoa já conhecia no meio policial de vulgo “NEGUEBA”, e que entregaria parte deste entorpecente para o acusado Paulo Sérgio.

Devido a tudo isto, os policiais militares se diligenciaram para a residência do acusado Paulo Sérgio, sendo abordado na frente de sua residência, durante revista minuciosa os policiais encontraram cerca de 21 (vinte e uma) porções pequenas de maconha pronta para a venda (...).”

Da absolvição dos réus PAULO SERGIO e JESUELSON

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e no Laudos Periciais [que atestaram que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha], como também na prova oral produzida.

Nas duas fases, o policial militar William Granella Oenning revelou que sua equipe, após receber denúncias anônimas de que supostos membros do Comando Vermelho estariam planejando o abastecIMENTO de drogas na cidade, realizou uma barreira no
“entroncamento com a MT 246”
, quando então abordou os réus
JESUELSON
[piloto] e MAYCON [carona], numa motocicleta, e, com cada uma deles [na cintura], fora encontrada 1 (uma) porção grande de maconha [cujo peso das duas peças totalizou 709 gramas], além da quantia de R$ 326,00 (trezentos e vinte e seis reais). Disse que, em entrevista, JESUELSON e MAYCON revelaram que a droga pertencia ao réu PAULO SÉRGIO, de modo que, com base nessas informações, diligenciou à residência deste e lá foram encontradas mais 21 (vinte e uma) trouxinhas de maconha [cujo peso totalizou 26 gramas],
in verbis
:

“(...) as informações que foram repassadas pra gente é que além de Paulo ter a lojinha dele, uma boca de fumo da facção criminosa, ele assumiu a responsabilidade de estar distribuindo a droga da facção do Comando Vermelho aqui em Barra do Bugres (...); Paulo seria essa pessoa de dentro da cidade, Jesuelson, teria vindo a mando do “Negueba” aqui pra Barra para auxiliar o Paulo Sérgio devido à grande movimentação que a Polícia Militar estava fazendo aqui na cidade; devido a isso ele enviou o Jesuelson pra estar auxiliando o “panda” (Paulo) e o Maycon Douglas se associou a ele pra estar ajudando na distribuição da droga aqui no município; no

dia do fato a gente recebeu a nova denúncia de que Maycon e Jesuelson teriam ido buscar uma remessa de drogas em Nortelândia em uma motocicleta; diante disso foi montado bloqueio na rodovia próximo ao trevo da Barra Álcool, perto do distrito de Assari no sentido Nortelândia, onde foi visualizada uma motocicleta com as mesmas características e na garupa dois suspeitos; ao tentar realizar a abordagem, eles tentaram empreender fuga com o veículo, iniciamos ali um breve acompanhamento, conseguimos fazer a abordagem dos suspeitos, em revista ao “chiclete” e ao “kiko” foi localizado com o “chiclete” meia barra de maconha, aproximadamente meio quilo e, com o “kiko” foi localizado mais meia barra, e dinheiro com ambos, ao serem indagados os suspeitos sobre os fatos, eles realmente (...); eles confirmaram que estariam buscando essa droga em Nortelândia, pegando essa droga com o “negueba” e repassando certa quantidade desse entorpecente para o “panda” (Paulo) para realizar a distribuição e reabastecimento das bocas de fumo da cidade; diante disso a gente já sabia da localização do “panda” (Paulo), a gente já vinha monitorando a residência dele, deslocamos ao local; na residência foi abordado o suspeito e em busca pessoal foi localizado mais 21 porções de substância análoga a maconha embaladas e já prontas para a venda (...); na hora da abordagem da motocicleta, eles tinham dividido a quantidade de drogas no meio e cada um estava carregando a metade da droga por causa do volume (...); estava na cintura dos suspeitos (...).”

No mesmo sentido foram as declarações do policial Jhon Weine Gomes dos Santos.

Nas duas fases
, o réu MAYCON confessou a autoria delitiva, descrevendo que comprou sozinho a droga em Diamantino/MT, com a finalidade de vendê-la em Barra do Bugres/MT, eximindo qualquer envolvimento dos demais réus. Disse que, em razão de sua moto ter estragado, parou em um posto de combustível e pediu carona para o réu JESUELSON, o qual sequer tinha conhecimento da droga que trazia consigo. Declarou ter jogado a droga no chão quando avistou a guarnição da polícia militar. Afirmou que não conhecia os demais réus,
in verbis
:

“(...) Paulo Cesar, incluindo tudo ele não tem nada a ver com essa droga essas 21 porções que está sendo acrescentada dele, foi as 21 porções que foi apreendida comigo, foi as 21 porções e as 709 gramas, a polícia relata que eu fui buscar essa droga para o Paulo Cesar mas em momento algum eu fui buscar essa droga pra ele, essa droga era pra mim mesmo, comprei com meu dinheiro, foi pro meu comércio e pro meu uso, que eu estava necessitado, eu fui apreendido no trevo da Barra Álcool e ele foi apreendido quase no final da cidade, também não sabia o motivo porque estava colocando ele no nosso inquérito, não sei se era pra tumultuar o processo, essa droga eu peguei em Diamantino voltando em diamantino, chegando no final da saída de Nortelândia, foi que minha moto quebrou a relação e aí fui empurrando a moto até o posto da gasolina, chegando até esse posto de gasolina me deparei com o Jesuelson abastecendo a sua moto e foi que eu perguntei pra que cidade ele estava indo, ele disse que estava retornando a Barra do Bugres, aí eu pedi uma carona pra ele, ele me deu a carona, mas em momento alguém ele estava ciente que eu estava portando droga, ele foi ficar ciente quando a polícia foi nos abordar no trevo da Barra Álcool, passando no quebra mola eu joguei a droga e ai eles deram ordem de parada, aí o Jesuelson encostou a moto, foi quando ele fez a apreensão minha e do Jesuelson, mas naquele momento ele não estava ciente que aquela droga que estava sendo apreendida comigo estava no momento com ele quando ele me deu a carona, ele estava absolutamente inocente naquele momento (...); quando nós chegamos na delegacia, em torno de umas dez e quarenta da noite, foi quando a equipe CAR chegou com o Paulo Cesar na viatura e na civil colocou ele no mesmo processo com nós, falando que ele foi preso nas mesmas 21 porções que foi preso com o Paulo César, é as porções que estavam comigo em uma sacola só que é 709 gramas e as 21 porções (...); deixei minha moto no posto de gasolina (...); Jesuelson estava com o uniforme do serviço da Barra Álcool, aí tinha certeza que ele trabalhava lá e aí eu perguntei pra onde ele estava indo e ai ele disse que estava indo pra Barra do Bugres; (...) eu não conhecia o Jesuelson; em momento algum ele não tinha esse conhecimento; (...) realiza a venda de droga desde o ano de 2019; (...) Paulo Sergio e Jesuelson não tem responsabilidade pela droga (...).”

Nas duas fases
, o apelante
JESUELSON
negou ter conhecimento da droga que, segundo ele, estava em poder o réu MAYCON. Disse que trabalhava na Barralcool e que foi levar a pensão para seus filhos em Nortelândia/MT, quando então, ao retornar, teria dado carona para um desconhecido [no caso, MAYCON], não tendo observado que este estava transportando drogas. Relatou ainda que foram abordados pela polícia quando estavam chegando em Barra do Bugres/MT, momento em que MAYCON teria dispensado o entorpecente no chão,
in verbis
:

“(...) minha participação é nada senhor, no dia 9 de abril por volta das cinco horas, que é a hora que eu saio do meu emprego, eu saí para Nortelândia pagar pensão para minhas filhas e trazer os dados dos meus filhos para apresentar na empresa (...); chegando em Nortelândia, conversei com meus filhos, fiz o pagamento, tenho os comprovantes na minha carteira, retornando pra cidade de Barra do Bugres, parando no posto de gasolina onde eu fui abastecer minha moto, foi quando esse cidadão chegou empurrando outra moto e pediu carona porque dizia que a sua moto tinha estragado e naquele momento não tinha mais ônibus pra estar retornando aqui pra Barra do Bugres eu fui e dei a carona , mas em momento algum eu vi com ele que ele estava trazendo algo ilícito, chegando na cidade de Barra aqui perto da empresa Barra Álcool, deparei com a viatura da polícia que deu ordem de parada, eu pensei que era uma abordagem de rotina e eu peguei e parei, foi quando os policiais chegaram em mim e perguntaram sobre a documentação, estava em dias, ai foram no rapaz aqui e retornaram uns 40 passos pra trás que eles me mostraram e pegaram no chão uma sacola, dizendo que esse garoto que estava comigo tinha dispensado, ai eles abriram uma sacola e tinha um volume, acho que os 709 gramas e algumas porção, ai nos conduziram para a Polícia Militar para o nosso depoimento , ai umas dez e pouco foi quando chegaram com o rapaz de nome Paulo César que até agora eu não entendo o porquê ele está nesse processo , colocaram a mesma porção de droga que foi achada lá no chão com ele, ele não tem nada a ver com essa situação, nunca nos vimos, não somos conhecidos, não entendi o motivo disso tudo ainda, conquistei esse emprego normal, eu não tenho nada a ver com esse rapaz aqui do lado, não tenho nada a ver com droga, estão complicando duas vidas, a do rapaz que não tem nada a ver e a minha que fui dar uma carona pra uma pra desconhecida (...).”

Em Juízo, o apelante PAULO SÉRGIO negou a propriedade das drogas apreendidas, como também conhecer os corréus. Disse que estava em sua casa quando foi preso pelos policiais, sem entender o motivo, vindo a ter conhecimento somente na delegacia, quando lhe imputaram a prática de tráfico de drogas,
in verbis
:

“(...) sexta-feira dez horas da noite eles chegaram lá em casa em algemando falando que eu tava preso, só que eu estava sem entender o motivo que eu estava sendo preso, quando eu cheguei na militar, não levaram pra eu saber o motivo que eu estava sendo preso, eu fui saber só no outro dia na Civil que a mulher lá mandou eu assinar o papel e falei que eu não ia assinar porque não sabia porque eu estava sendo preso e ela disse que era por tráfico de drogas e que eu tinha que assinar o papel, sendo que uma foi apreendida uma droga com os meninos, 709 gramas mais 21 porções, como que essa droga foi parecer comigo se eu não estava com nada?; como que eles provam que a droga era minha? Que provas que eles têm?; a droga que a polícia colocou no papel, as 21 porções foram as mesmas que foi encontrada com o Josuelson e com o Maycon Douglas, eu não tenho absolutamente nada a ver com essa droga, tudo que ele tá falando aí é tudo mentira (...); chegaram simplesmente e me algemaram e falaram que eu estava sendo preso e eu não entendi o motivo da minha prisão, fui saber foi no outro dia na civil (...); eu fui saber só quando eu estava na civil, no outro dia a escrivã pediu pra assinar um papel e falou que eu estava sendo preso por tráfico de drogas, mas não fui pego com nada, não estava com drogas (...).”

No tocante à autoria de JESUELSON, embora tenha sustentado que não tinha ciência da droga, que, segundo ele, estava em poder do “desconhecido” que havia dado carona – no caso, o réu MAYCON –, os agentes policiais foram coerentes ao relatarem [nas duas fases] as circunstâncias da prisão [em uma rodovia, após a formação de uma barreira policial, justamente para essa finalidade], como também da localização de uma peça grande de maconha na cintura de cada um deles.

Em que pese o réu MAYCON também tenha tentado eximir o envolvimento do réu
JESUELSON
, a copropriedade da droga e o envolvimento deste no transporte dos ilícitos resultam demonstrados pelo contexto da apreensão e pela prova oral produzida.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Ademais, não se afigura plausível que o réu JESUELSON tivesse dado carona a um “desconhecido”, que encontrou em um posto de combustível, por volta das 22hs, sem levantar nele qualquer suspeita, especialmente por se tratar de conhecedor do “mundo da criminalidade” [registra duas condenações anteriores por tráfico de drogas, transitadas em julgado].

Não se pode olvidar que JESUELSON também não comprovou que à época possuía emprego lícito, tampouco que estava voltando da residência dos filhos, situada em Nortelândia, após pagar pensão alimentícia.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Nesse quadro, em que pese as irresignações da Defesa de JESUELSON, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal atribuída.

Com efeito, nada autoriza acatar a versão sustentada por

JESUELSON, de desconhecimento da existência do entorpecente.

Destaco o seguinte aresto deste Tribunal:

“A mera alegação de desconhecimento da existência da droga, sem apoio em suporte probatório, porventura, produzido pela defesa, não implica em reconhecimento da tese de inocência, sem que o defensor apresente prova do que alega, principalmente, se os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram na abordagem, e as circunstâncias do flagrante, não deixam dúvida de que o réu, falta com a verdade e que realmente tinha conhecimento do transporte das drogas no veículo que ocupava e concorria para a consumação do delito.”
(N.U 0004514-36.2017.8.11.0028, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 24/05/2019)

Noutro giro, tenho que as provas são insuficientes para manter a condenação do réu PAULO SÉRGIO, porquanto sua condenação foi baseada exclusivamente em informações anônimas e na delação
informal
feita pelos corréus quando da abordagem policial [na rodovia] – no sentido de que os entorpecentes apreendidos com eles pertenciam a Paulo –, as quais não podem, isoladamente, autorizar o édito condenatório.

Nas duas fases, os corréus MAYCON e JESUELSON não fizeram nenhuma imputação da propriedade dos entorpecentes ao apelante PAULO SÉRGIO, dizendo, inclusive, que sequer o conhecia.

Por sua vez, o apelante PAULO SÉRGIO também negou veementemente conhecer os corréus e a propriedade dos ilícitos encontrados com os mesmos.

Desse modo, ao avaliar os elementos produzidos na instrução criminal, entendo haver imprecisão acerca da autoria delitiva imputada ao réu PAULO SÉRGIO.

Não obstante, não é possível acolher o pedido de absolvição, porquanto os agentes policiais, sob o crivo do contraditório, afirmaram que na residência de PAULO SÉRGIO também foram encontrados 26 gramas de maconha [divididos em 12 trouxinhas].

Diante do contexto fático-probatório delineado nos autos, não identifico elementos aptos a demonstrar que tais substâncias seriam destinadas à comercialização, sobretudo diante da pequena quantidade.

Como dito, o que se tem nos autos em desfavor de PAULO SÉRGIO são somente as meras denúncias anônimas e as declarações informais dos corréus, as quais, PORQUE desacompanhadas de outros elementos de convicção, são insuficientes para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, a falta de provas acerca da finalidade mercantil do entorpecente apreendido – em sua residência – elide a responsabilização penal do réu pelo crime de tráfico de drogas, ensejando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
e não a absolvição, como pretende a Defesa
.

Com efeito, subsistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva imputada ao réu PAULO SÉRGIO, impõe-se desclassificar o tráfico para o crime inserto no art. 28 da Lei de Drogas, em observância ao princípio
in dúbio pro reo
.

Trago os seguintes julgados deste Tribunal:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.”
(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Da dosimetria de
MAYCON DOUGLAS e JESUELSON

Da pena de MAYCON DOUGLAS
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade da maconha apreendida [aproximadamente 700 gramas].

A quantidade de droga justifica a majoração da pena basilar, mas não ao ponto de elevá-la em 1 (um) ano acima do mínimo.

Nesse quadro, entendo que o aumento da reprimenda na fração de 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional à quantidade de droga, razão pela qual reduzo-a,
de ofício
, para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência [condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em 3.12.2019, SEEU nº 2000133-06.2020.8.11.0008] deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, ao passo que a pena também deve ser reduzida em decorrência da atenuante da menoridade relativa [réu possuía 18 anos à época dos fatos – id. 124785992].

Com efeito, estabeleço a pena provisória em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, transformo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conservando o regime prisional fechado, em virtude da reincidência.

Da pena de JESUELSON
:

Na primeira fase, o magistrado singular estabeleceu a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ao valorar a quantidade da droga, os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade.

Em relação à quantidade do entorpecente,
utilizo idêntica motivação constante da dosimetria do réu MAYCON

para eleger a fração de 1/6 (um sexto) para esta vetorial.

Por sua vez, o réu registra duas condenações anteriores por tráfico de droga [transitadas em julgado em 19.5.2017; 0000390-35.2016.8.11.0031 e 0000017-77.2011.8.11.0031], de modo que uma pode ser utilizada para negativar os maus antecedentes, na primeira fase – também no patamar de 1/6 (um sexto) –, e a outra como reincidência, na segunda fase.

Por outro lado, o histórico criminal do agente não permite concluir que a sua personalidade/conduta social é voltada à prática criminosa, consoante o seguinte aresto do STJ:

“Não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como personalidade voltada para a prática de crimes.”
(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 30/09/2019)

Assim sendo, considerando a existência de dois vetoriais negativos, fixo a pena basilar em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, há apenas a agravante da reincidência, de modo que, operando o aumento em 1/6 (um sexto), a pena intermediária resulta em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a qual transformo em definitiva, por ausência de causas de aumento e diminuição.

Noutra quadra, preservo o regime prisional fechado, em virtude dos maus antecedentes e da reincidência.

Por fim, o magistrado singular isentou os réus do pagamento das custas processuais –

“deixo de condenar aos réus ao pagamento das custas/despesas processuais”
–, razão pela qual não há interesse recursal neste ponto.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
PAULO SERGIO LOPES DA SILVA para desclassificar a conduta inicialmente atribuída [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o delito de posse de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei n. 11.343/2006], e, por esta razão, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES para readequar a sua pena para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conservado o regime fechado;

3)
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
JESUELSON DA GUIA CAMPOS para readequar a sua pena para
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, mantido o regime fechado.

Delego
ao Juízo de origem a expedição do alvará de soltura em favor do réu
PAULO SERGIO LOPES DA SILVA
,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022